Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714143-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLANE LOPES DA FONSECA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES DE ALMEIDA FONSECA, REGINA LUCIA FONSECA MENDES, VITOR VANDERLEI DE ALMEIDA FONSECA, JOSE MARIO DE ALMEIDA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLANE LOPES DA FONSECA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em Inventário ajuizado em razão do falecimento de VANDERLEI LOPES DA FONSECA por MARIA DE LOURDES TORRES DE ALMEIDA FONSECA, REGINA LUCIA FONSECA MENDES, JOSE MARIO DE ALMEIDA FONSECA e VITOR VANDERLEI DE ALMEIDA FONSECA e pela ora agravante, determinou que a herdeira ora agravante esclareça quais objetos pessoais ela se refere para que a inventariante se manifeste a respeito e entendeu que não há possibilidade de apreciação do pedido de obtenção dos bens pessoais do de cujus, pois a herdeira não indicou quais seriam eles. Em suas razões recursais, a agravante informou não ter realizado o preparo recursal, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Esta Relatoria, após constatar que a parte não era beneficiária da justiça gratuita, determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil (ID 26384275). A agravante, então, postulou a dilação do prazo para efetivação do preparo (ID 26739804). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, a Agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas, sob a alegação de ser beneficiária da gratuidade de justiça, o que não foi demonstrado, pois sequer houve pedido nesse sentido no processo de origem ou neste Agravo de Instrumento. Despacho desta Relatoria determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil (ID 26384275). A agravante não anexou o comprovante de preparo e nem demonstrou justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, contudo protocolou pedido de dilação de prazo. Com efeito, considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal e sem a demonstração de justo impedimento para tanto, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DESERTA. OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA. 1. A normal legal é clara que deverá ser aplicada a pena de deserção se o apelante, intimado, não regularizar o preparo, tratando-se de oportunidade única, visto que não há provas de justo impedimento, afastando, assim, a incidência do §6o do artigo 1.007 do CPC. 2. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 3. Agravo Interno desprovido. Unânime. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o do CPC/2015.” (Acórdão 1269038, 00081710620168070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator